Tribunal: TJMT
Processo: 1007902-15.2025.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007902-15.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SUELLEN CRISTINI DA SILVA - CPF: 023.983.051-20 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de transferência via PIX não reconhecida, no valor de R$ 1.900,00, realizada em sua conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde por transferência bancária fraudulenta não reconhecida pela consumidora; (ii) estabelecer se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

Movimentações bancárias atípicas, não reconhecidas pela consumidora, evidenciam indícios suficientes de fraude e falha nos mecanismos de segurança do serviço.

5.

O risco de fraudes eletrônicas integra a atividade bancária e configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ.

6.

Compete à instituição financeira comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbe, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC.

7.

A ausência de comprovação de regularidade da operação ou de culpa exclusiva da consumidora impede o afastamento da responsabilidade civil do banco (CDC, art. 14, §3o).

8.

O dano material decorre diretamente do valor indevidamente transferido, devidamente comprovado nos autos.

9.

O dano moral configura-se pela falha na prestação do serviço e pela quebra da confiança e sensação de insegurança na relação bancária, ultrapassando o mero dissabor.

10.

A indenização por dano moral deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de transferências não reconhecidas pelo consumidor. 2. Movimentações atípicas via PIX sem validação eficaz configuram falha na prestação do serviço. 3. A ausência de prova de excludente de responsabilidade impõe o dever de indenizar danos materiais e morais. 4. O dano moral decorre da violação à segurança e confiança na relação bancária.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3o, 6o, VIII, 14 e 14, §3o; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 1.021, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1028240-19.2025.8.11.0003, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 20.03.2026; TJMT, N.U 1021699-78.2022.8.11.0001, j. 06.11.2023; TJMT, N.U 1054748-42.2024.8.11.0001, j. 28.03.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

A reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, objetivando a indenização por danos morais e restituição dos prejuízos materiais.

3.

O recorrido apresentou contrarrazões e rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.

Assiste razão ao que pleiteado pela parte reclamante.

5.

Relata a autora na petição inicial que foi vítima de golpe bancário, tendo sido realizada transferência via PIX no valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) de sua conta no banco réu sem sua autorização. Narra que comunicou o ocorrido ao banco por meio do aplicativo
(id. 353496598 / 353496599)
.

6.

Em defesa o r
equerido apresentou o parecer desfavorável ao requerimento administrativo de devolução dos valores (id. 353498357).

7.

Nesse sentido, competia à recorrente/reclamada a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito das partes autoras (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).

8.

As movimentações atípicas
(pix – id. 353498350)
não reconhecidas pelos consumidores revelam indícios suficientes de fraude e
falha na segurança do serviço bancário
, atraindo a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do CDC.

9.

A norma do art. 14 do CDC pela qual os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço.

10.

A hipótese dos autos indica a incidência da Súmula no 479 do STJ –
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. Isso porque
, a movimentação atípica (pix) não reconhecidas pela consumidora revela indícios suficientes de fraude.

11.

Nesse sentido:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO E PAGAMENTO DE BOLETO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO
.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica decorrente de empréstimo fraudulento e débito oriundo de pagamento indevido de boleto, bem como condenar o banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de fraude decorrente de clonagem de aparelho celular da consumidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de operações bancárias fraudulentas realizadas por terceiros; (ii) estabelecer se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Movimentações bancárias
atípicas
e não reconhecidas pelo consumidor evidenciam indícios de fraude e falha nos mecanismos de segurança do serviço.
5. O risco de fraudes eletrônicas integra a atividade bancária, caracterizando fortuito interno, o que não afasta a responsabilidade da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ.
6. A instituição financeira não comprova a regularidade das
transações
nem a culpa exclusiva da consumidora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC.
7. A fragilidade dos sistemas de segurança e a ausência de bloqueio de operações suspeitas configuram defeito na prestação do serviço.
8. Os danos materiais restam comprovados pelos documentos que evidenciam os
valores
indevidamente subtraídos.
9. O dano moral decorre da falha do serviço, da insegurança gerada e da indevida cobrança de dívida inexistente, sendo adequada a indenização fixada na origem.
10. A sentença está em consonância com a jurisprudência dominante, autorizando o julgamento monocrático e a manutenção integral do decisum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A ausência de comprovação da regularidade das
transações
e de mecanismos eficazes de segurança caracteriza falha na prestação do serviço. 3. A realização de operações não reconhecidas pelo consumidor gera dever de restituição dos
valores
e indenização por dano moral.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 487, I e 932, IV, “a”; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, art. 406; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1002509-09.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.05.2024; TJMT, N.U 1014113-40.2025.8.11.0015, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 16.12.2025.
DECISÃO MONOCRÁTICA
(...)
(N.U 1028240-19.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)
grifei

12.

Estando demonstrada a falha na prestação do serviço e o nexo desse com o dano sofrido pela parte autora, bem assim diante da ausência das hipóteses excludentes da responsabilidade que, frise-se, é objetiva, outra consequência não resta senão o sucesso da pretensão autoral e a derrocada da pretensão recursal da reclamada.

13.

A falha na prestação do serviço, conforme relatado e comprovado por documentos nos autos, acarretou à recorrente/reclamante um dano que ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral.

14.

Diante disso, o recurso interposto pela autora merece acolhimento.

15.

Oportuno ainda considerar que o dano moral advém na hipótese da sensação de insegurança que experimenta a parte autora no que tange ao princípio da confiança inerente na relação bancária, quando o consumidor dentre as diversas instituições bancárias opta por aquela que lhe apresenta maiores garantias de segurança para que ali sejam depositados os valores pertencentes ao consumidor.

16.

Nesse sentido, ausente a comprovação de que o defeito inexistiu ou ainda da culpa da parte recorrida não se há de afastar a responsabilidade civil que lhe é dirigia (CDC, art. 14, §3o, incisos I e II) em face da parte requerida, enquanto fornecedora nos termos da Lei (CDC, art. 3o).

17.

Considerando os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os precedentes jurisprudenciais em casos semelhantes, fixo a indenização por danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor que se revela adequado para compensar o dano sofrido e cumprir a função pedagógica da medida, mantendo-se os demais termos da sentença.

18.

Cito precedente:
(N.U 1021699-78.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023 e N.U 1054748-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

19.

No que tange ao dano material, decorre daquilo que documentalmente comprovado nos autos
(id. 353496598)
.

20.

Ante o exposto, presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para:
a)
condenar

a reclamada a restituir à parte autora o valor de

R$

1.900,00 (mil e novecentos reais),
a partir do
desembolso
e, acrescidos pela taxa Selic, a
contar da citação
, deduzindo dela o índice de atualização monetária (CC, art 406, caput, e parágrafos);

b)
condenar o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da
data do arbitramento
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, pela taxa referencial SELIC, a partir da citação, nos termos da alteração trazida pela Lei n.o 14.905/24 ao disposto no art. 389, parágrafo único e art. 406, §1o do CC.

21.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

23.

Intimem-se as partes.

24.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

25.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026